Tribunal: TJDFT
Processo: 0007610-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007610-93.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/06. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME PERICIAL. REINCIDENTE. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. As provas indiciárias não podem, isoladamente, amparar a condenação (artigo 155 do Código de Processo Penal), mas é possível que sejam empregadas para tal fim se corroboradas por outros elementos de convicção produzidos no decorrer da instrução processual. 3. Os relatos da vítima, colhidos na Delegacia de Polícia, confirmados em Juízo e corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, não deixam dúvidas de que o réu praticou lesão corporal contra sua namorada, não havendo falar em insuficiência de provas. 4. O acusado reincidente pela prática de crime doloso não preenche os requisitos necessários para a fixação do regime inicial aberto, devendo ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal, e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que deve ser absolvido, uma vez que agiu em legítima defesa. Sem mencionar o dispositivo legal que entende contrariado, requer a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 23 e 25, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à tese de que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, o apelo não deve prosseguir porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020